Tribunal: STF
Processo: AP 1106
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Ação Penal autuada em face de DAYWYDY DA SILVA FIRMINO (CPF nº 082.551.884-95), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Concedi liberdade provisória a DAYWYDY DA SILVA FIRMINO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

O julgamento de mérito desta Ação Penal foi agendado para a Sessão Virtual ocorrida entre os dias 12/12/2025 e 19/12/2025, sendo interrompido em razão de pedido de vista do Ministro LUIZ FUX (eDoc.214).
A Central de Monitoramento Eletrônico do estado de São Paulo encaminhou aos autos relatórios referentes aos períodos de 22/12/2025 a 28/12/2025 (eDocs. 30.064-30.118, petição STF nº 184.949/2025) e de 29/12/2025 a 4/1/2026 (eDocs. 30.120-30.173, petição STF nº 154/2026)
Intimada, a Defesa de DAYWYDY DA SILVA FIRMINO apresentou justificativas a respeito dos descumprimentos noticiados pela Central de Monitoramento Eletrônico, apontando, em síntese, que 

”Os dados apresentados, portanto, não evidenciam descumprimento das medidas cautelares, mas apenas oscilações técnicas comuns ao funcionamento do equipamento, absolutamente alheias à conduta do réu. Nesse sentido, os ANEXOS I e II - Leitura Integral do Relatório de Monitoramento Eletrônico ora anexados evidenciam que, mesmo nos registros classificados como “inconsistentes”, o equipamento permaneceu ativo com base na última posição válida registrada, sem indicação de afastamento real do monitorado de sua residência, tampouco qualquer comunicação da Central de Monitoramento acerca de suposta violação” (eDoc. 219). 

Por fim, anexou aos autos, documentos comprobatórios (eDocs.220-221).
É o breve relato. DECIDO.
Da análise da justificativa apresentada em relação às ocorrências informadas pela Central de Monitoramento do Estado de São Paulo, considero procedentes as alegações apresentadas pelo réu.
A defesa informou que, de maneira diligente,  entrou em contato com a central de monitoração, para solicitar esclarecimentos a respeito das violações registradas, que consignou não haver registros de violação. Além disso, no Relatório de Mapas consta que “tais informações de status e alarmes não necessariamente indicam violações por parte do monitorado” (eDoc.221). 
Assim, tenho por procedentes as alegações do requerente, levando em conta, inclusive, as observações apresentadas pela Coordenação de Monitoração Eletrônica (eDoc. 221).  Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
 Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara de Execuções Criminais - Foro Central Criminal Barra Funda - Comarca de São Paulo/SP, para ciência e acompanhamento.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente